Tribunal: TJDFT
Processo: 0745792-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745792-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus Agravados: Romário Felipe Coutinho Pereira Tiago Lebedenco Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo no 0749217-25.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ROMÁRIO FELIPE COUTINHO PEREIRA e TIAGO LEBEDENCO SILVA em desfavor de AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AgSUS). Narram os autores que são médicos participantes do Programa Médicos pelo Brasil (PMPB), instituído pela Lei no 13.958/2019, tendo ingressado no programa em junho e agosto de 2022, respectivamente. O programa é estruturado em três fases eliminatórias e classificatórias, sendo a última uma prova final escrita para habilitação como especialista em Medicina de Família e Comunidade (MFC). Alegam que, em 19 de dezembro de 2024, a Ré editou a Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024, estabelecendo que a terceira fase consistiria em uma prova interna, a ser elaborada pela própria AgSUS, o que gerou nos candidatos a legítima expectativa de se prepararem para um exame com tais características. Contudo, em 26 de março de 2025, foram surpreendidos pela publicação da Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, que alterou as regras e tornou obrigatória a realização do 36o Exame de Suficiência para Obtenção de Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC 36), organizado pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), como terceira etapa do programa. Sustentam que a nova exigência foi imposta de forma abrupta e com prazo exíguo para preparação, uma vez que o edital do TEMFC 36 já havia sido publicado em 10 de março de 2025, apenas dezesseis dias antes da resolução que o tornou obrigatório. Afirmam que a AgSUS, por meio de comunicados e da publicação de listas de médicos aptos, compeliu os bolsistas a se inscreverem especificamente nesta edição do exame, sob pena de exclusão do programa em caso de não realização ou reprovação. Diante da reprovação no referido certame, cujo resultado final tem divulgação prevista para 31 de outubro de 2025, temem o iminente desligamento. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ambos os requisitos encontram-se preenchidos. A probabilidade do direito dos autores reside na aparente ofensa ao princípio da proteção da confiança legítima, corolário da segurança jurídica, que veda a alteração abrupta de atos administrativos que geraram expectativas razoáveis nos administrados. A retroatividade de normas administrativas para prejudicar situações consolidadas não é admitida no ordenamento jurídico, devendo seus efeitos, em regra, operar para o futuro. A Lei no 13.958/2019, que instituiu o Programa Médicos pelo Brasil, estabelece em seu artigo 27 as fases do processo seletivo, nos seguintes termos: (...) Com base nesse dispositivo, a AgSUS editou a Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024 (doc. de id. 250007605), que, em seu artigo 5o, previa a realização de uma prova interna como terceira fase: (...) Tal norma criou uma expectativa legítima nos autores de que seriam submetidos a uma avaliação elaborada pela própria agência gestora do programa. Contudo, a Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025, de 26 de março de 2025, alterou drasticamente as regras ao determinar a submissão ao concurso TEMFC. A AgSUS, conforme se depreende da comunicação em seu sítio eletrônico (ID 250429996) e da lista de aptos divulgada (ID 250426243), interpretou que a nova resolução retroagiria para impor aos bolsistas a inscrição imediata no TEMFC 36 como "primeira oportunidade" e única chance, sob pena de desligamento. A imposição de um novo critério avaliativo, de forma súbita e retroativa, a um concurso já em curso, violou a previsibilidade e a estabilidade das relações entre a Administração e os participantes do programa. O perigo de dano, por sua vez, é evidente e iminente. Conforme o cronograma oficial do TEMFC 36, a publicação do resultado final está prevista para 31 de outubro de 2025 (ID 250007609), data em que o desligamento dos autores reprovados poderá se efetivar, conforme informado pela própria AgSUS em seu FAQ (ID 250007608). A concretização do desligamento acarretaria a perda da bolsa-formação e a frustração da justa expectativa de contratação, gerando prejuízo de difícil reparação e tornando inócua a tutela jurisdicional final. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que a ré, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (AgSUS), abstenha-se de promover o desligamento dos autores, ROMÁRIO FELIPE COUTINHO PEREIRA e TIAGO LEBEDENCO SILVA, do Programa Médicos pelo Brasil, bem como de suspender ou cessar o pagamento da respectiva bolsa-formação, em razão da não aprovação no certame TEMFC 36, até o julgamento de mérito da presente demanda ou decisão superveniente. (...).” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77494262), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência pleiteada pelos agravados, com a subsequente permanência dos recorridos no certame “Programa Médicos pelos Brasil”, administrado pela recorrente. Afirma que a permanência dos agravados, no aludido curso de formação, é causa de prejuízo à esfera patrimonial da União em virtude do pagamento da “bolsa-formação”, nos termos da regra prevista no art. 27, § 4o, da Lei no 13.958/2019 (Id. 250007600 dos autos aludidos). Argumenta a legitimidade da alteração procedida nas regras alusivas ao curso de formação, sendo certo que essa mudança teria acarretado o desligamento dos agravados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de eliminação dos agravados do aludido curso de formação. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 77494595). Sobreveio o despacho, proferido por este Relator, que determinou a intimação das partes para a manifestação a respeito da possível incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, para o processamento da presente controvérsia. Por meio das peças referidas no Id. 77629252 e no Id. 78007376, as partes afirmaram que a competência absoluta para o exame da presente relação jurídica processual deve ser atribuída à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a participação dos agravados no procedimento seletivo oriundo do denominado “Programa Médicos pelos Brasil”. Antes mesmo de adentrar ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo, formulado pela agravante, é preciso verificar se o Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para o julgamento ali referido. A competência para a deliberação a respeito de questões concernentes a procedimento seletivo administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sus, nos termos da regra prevista no art. 4o da Lei no 13.958/2019, é classificada como absoluta, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para acudir ao interesse superior da Administração da Justiça. A apreciação a respeito do desligamento dos agravados do certame relativo ao chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), esbarra na competência privativa atribuída, na regra prevista no art. 109, inc. I, do Texto Constitucional, à Justiça Federal, ao disciplinar, expressamente, que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (Ressalvam-se os grifos). No presente caso, como ressaltado acima, os agravados pretendem obter a desconstituição do ato administrativo que os eliminou do procedimento seletivo oriundo do denominado “Programa Médicos pelo Brasil”, administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), com fundamento na regra prevista no art. 4o da Lei no 13.958/2019. O mencionado desligamento teria ocorrido em virtude da afirmada alteração precoce das regras relativas à avaliação do respectivo curso de formação. O Juízo singular deferiu a antecipação da tutela para assegurar a permanência dos agravados no aludido certame, sendo certo que essa medida acarretará a continuidade do pagamento da respectiva remuneração conhecida como “bolsa-formação”, nos termos da regra prevista no art. 27, § 4o, da Lei no 13.958/2019. A esse respeito é preciso salientar que as despesas decorrentes do referido curso de formação são custeadas pelas dotações financeiras consignadas no orçamento geral da União, nos moldes da regra expressamente estabelecida no art. 30 da Lei no 13.958/2019. Verifica-se, assim, que o tema de fundo no caso em exame consiste em deliberar a respeito das regras de regência alusivas a procedimento seletivo, primeiro, criado pela União (art. 6o da Lei no 13.958/2019), segundo, custeado exclusivamente por recursos federais (art. 6o da Lei no 13.958/2019) e, terceiro, supervisionado expressamente pelo Ministério da Saúde (art. 4o da Lei no 13.958/2019). Além disso, em verdade, a pretensão exercida pelos médicos consiste no restabelecimento do seu vínculo jurídico-administrativo fixado com a União, cuja avaliação deve ser atribuída à Justiça Federal, com amparo no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3395-DF, procedido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A propósito, atentem-se às seguintes ementas promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. URP FEV/99. Decisão trabalhista transitada em julgado. Supressão de vantagem. ADI no 3.395/DF. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça Federal comum. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Segundo a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, compete à Justiça Comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei no 12.016/09). (ARE 1352902-DF AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, Data de Julgamento: 22/4/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 3.395, esta CORTE reconheceu que “a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores” (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020). 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre a Administração Pública e servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais - Lei 8.112/90 - o que, evidentemente, afasta a competência da Justiça Trabalhista, por envolver vínculo administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido, registram-se os seguintes casos ajuizados pela FUNASA: Rcl 42.935, de minha relatoria, DJe de 2/9/2020; Rcl 44.184, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/11/2020; Rcl 40.860, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020; Rcl 40.442, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/10/2020; Rcl 41.024, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/11/2020; Rcl 40.972, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 19/8/2020; e Rcl 43.383, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 19/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 44025 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 22/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 3.395-MC/DF. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.” (Rcl 42943 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão: Min. NUNES MARQUES, 2a Turma, Data de Julgamento: 8/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) No derradeiro julgado acima mencionado a Excelsa Suprema Corte reconheceu a competência da Justiça Federal para o exame a respeito do vínculo jurídico-administrativo estabelecido por agente público federal pertencente à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que consiste em fundação pública federal vinculada ao Ministério da Saúde. Em relação aos elementos que compõem a causa de pedir exposta e o pedido, o que mais merece atenção, por certo, diz respeito à competência absoluta para o julgamento da presente relação jurídica processual. No presente caso algumas questões devem ser devidamente esclarecidas a respeito da figura jurídica do “serviço social autônomo”, notadamente em relação a sua criação e eventual manutenção e financiamento com recursos orçamentários advindos da União. Percebe-se, com efeito, que as regras previstas nos artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 13.958/2019 autorizaram o Poder Executivo a instituir serviço social autônomo denominado de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), com o intuito de promover o “Programa Médicos pelo Brasil” cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”. A análise da presente questão demanda inicialmente a definição da natureza jurídica e o âmbito de atuação dessas entidades. Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto[1]: “Os serviços sociais autônomos são pessoas jurídicas de direito privado constituídas pelo Estado para o desempenho de atividades delegadas de interesse público ou social, sob o princípio da descentralização por cooperação. (...) Os serviços sociais autônomos para atuarem como entidades de cooperação recebem uma delegação legal da entidade política matriz. Como se sabe, a delegação de execução de serviço público pode ser feita pela lei, pelo contrato administrativo, pelo ato administrativo complexo ou pelo ato administrativo, desde que a atividade não deva ser necessariamente executada pelo Estado. Esse vínculo de delegação é que motiva o controle finalístico da entidade privada delegatária.” (Ressalvam-se os grifos) Há na doutrina especializada também a diferenciação entre duas distintas modalidades de Serviços Sociais Autônomos, sendo conveniente destacá-las dentre as demais modalidades de entes paraestatais. Atente-se a esse respeito, primeiramente, à clara designação das referidas entidades de acordo com a doutrina de Fernando Facury SCAFF[2]. “III - O Terceiro Setor e as duas espécies de Serviços Sociais Autônomos 8. A intervenção do Estado na economia fez com que surgisse uma plêiade de entes descentralizados que passaram a receber as mais diversas classificações e enquadramentos, sendo possível agrupá-los sob a denominação genérica de entes paraestatais. No Brasil, tais entes paraestatais que se encontram aptos a desenvolver atividades próprias da iniciativa privada podem ser enquadrados segundo as seguintes figuras tipificadas: a) Empresa Pública: possui personalidade jurídica de direito privado, criada por lei específica para exploração de atividade econômica, com patrimônio e capital exclusivos do Estado, podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito (art. 5°, 11, DL 200/67 e inciso XIX, art. 37, CF/88); b) Sociedade de Economia Mista: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei específica para exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, ao Estado ou a ente da administração indireta (art. 5°, III, DL 200/67 c/c art. 235 da Lei das SA's - Lei 6.404/76 e o inciso XIX, art. 37, CF/88); c) Sociedades de economia mista de segundo grau, quais sejam aquelas empresas constituídas por capital público, mas que não se encontram sujeitas às restrições do Capítulo XIX da Lei das SA's (Lei 6.404/76), por força do seu art. 235, § 2°, sendo regidas como uma sociedade anônima qualquer, obedecidas, por óbvio, as restrições do art. 173 da Carta de 1988 conforme acima referido. Sua criação prescinde de lei, sendo necessária singela autorização legislativa (inciso XX, art. 37, CF/88). Para o desenvolvimento de serviços públicos e de atividades próprias do Estado de forma descentralizada, foram criados dois outros entes paraestatais: a) Autarquia: Serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada (art. 5°, I, DL 200/67); b) Fundação Pública: Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos públicos e de outras fontes (art. 5°, IV, DL 200/67); 9. Mais recentemente, fruto do processo de refluxo da intervenção estatal direta na economia, vêm surgindo outras espécies de entes paraestatais, que recebem do Poder Público a unção de serem considerados como agentes que desenvolvem atividades típicas da administração pública, a despeito de configurarem como organizações privadas, da sociedade civil. Atuam no chamado terceiro setor, que é o da prestação de serviços típicos da Administração Pública. (...) Pode-se afirmar que: a) Existem dois tipos de Serviços Sociais Autônomos: 1) Aqueles cujas funções são atribuídas à iniciativa privada, vinculada à atribuição de capacidade tributária para arrecadar contribuições parafiscais. Entendo que estes estão aptos a exercer legitimamente as atribuições delegadas pelo Estado; 2) Aqueles que decorrem da extinção de órgãos preexistentes no Estado, cujas atribuições são delegadas a entes também criados pelo Estado, mas com roupagem privada, para o desenvolvimento de funções semelhantes àquelas estabelecidas para o órgão extinto. Estes indicam muito mais uma contrafação estatal do que uma delegação de atribuição administrativa. Se era estatal pode deixar de sê-lo apenas em razão de uma nova forma de organização administrativa e societária, mantida a titularidade do capital e a origem dos recursos? Entendo que não. b) Estes dois tipos não podem ser tratados igualmente, a despeito de receberem na Doutrina e nas decisões dos TCUs tratamento uniforme. Não importa o invólucro, mas o conteúdo, afinal, uma rosa é uma rosa, seja pelo cheiro, seja pela cor ou pelo formato. Pode-se batizá-la de cravo, de canela, até mesmo de estátua da liberdade, mas sempre será uma rosa. Caso coloquemos café em uma garrafa de coca-cola o conteúdo se transformará em refrigerante? Por óbvio que não. c) Tanto isto é verdadeiro que o segundo tipo de Serviço Social Autônomo mencionado só se operacionaliza através do sistema de contrato de gestão, através do qual o Poder Público transfere àquele ente os objetivos e finalidades mencionados. d) Esta exigência foi constitucionalizada pela Emenda n° 19/98 através da atribuição de uma lei geral que estabeleça alguns parâmetros para a existências de contratos de gestão. e) Esta lei geral, até que venha a ser criada pela União, pode vir a ser instituída pelos Estados, fruto do que determina o art. 24, § 3°, da Carta de 1988. f) Não se tomam inválidos os contratos de gestão anteriores à exigência constitucional de para eles serem criadas normas gerais, pois tal efeito feriria o Princípio da Irretroatividade das Leis.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, uma vez que os serviços sociais autônomos não se encontram classificados dentre as figuras elencadas no art. 165, § 5o, da Constituição Federal, essas entidades, para Diogo de Figueiredo Moreira Neto[3] devem ser submetidas apenas ao rol taxativo das “interferências estatais” lícitas, previstas, respectivamente, no art. 70, parágrafo único, em composição com o art. 71, inc. II, ambos da Constituição Federal (controle de contas a posteriori); art. 37, §§ 4o e 6o, da Constituição Federal (respectivamente, responsabilidade dos dirigentes por atos de improbidade administrativa e responsabilidade patrimonial objetiva das aludidas entidades). Diante dessas premissas, o tema em debate nos autos não pode ser objeto de análise sem que seja inicialmente designada a devida relação existente entre o nomen iuris de uma dada instituição e sua correspondente natureza jurídica. Por essa razão, parece-me que inicialmente devemos estabelecer se a Lei no 13.958/2019 efetivamente teria instituído, como nominalmente declarou em seu art. 1o, um serviço social autônomo ou se, a despeito do nomen iuris ali referido, seria de outra natureza a entidade criada. Essa análise é primordial para que possa ser efetivamente examinada a eventual compatibilidade da nova pessoa jurídica com a ordem normativa existente em nosso país. A respeito dos serviços sociais autônomos, agora sob o prisma de seus elementos intrínsecos, é prudente consultar novamente a lúcida doutrina do Professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto[4]: “78.1. Serviços sociais autônomos Os serviços sociais autônomos são entes paraestatais, organizados para fins de amparo, de educação ou de assistência social, comunitária ou restrita a determinadas categorias profissionais, com patrimônio e renda próprios, que, no caso da União, pode ser auferida por contribuições parafiscais, tudo obedecendo a parâmetros constitutivos instituídos por lei, que lhes confere delegação legal no campo do ordenamento social e do fomento público. Instituídos sob modelo totalmente privado, como associações civis, os entes desta espécie se distinguem do gênero associativo civil pela delegação legal, que as vincula à prestação de serviços de interesse público no campo do ordenamento social e do fomento público social e, exclusivamente no caso da União, pela específica delegação legal para auferirem receita arrecadada impositivamente - como contribuições sociais - destinada ao custeio dos serviços delegados. Quanto às contribuições, que constituem receita dessas paraestatais, que são até constitucionalmente previstas em benefício das delegatárias da União (CF, art. 149), devem ser instituídas por lei, inclusive quanto à fixação de suas alíquotas, e incidir, estritamente, sobre as categorias diretamente ligadas aos respectivos campos de atividade das paraestatais, obedecendo, rigorosamente, às condicionantes dos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, todos da Carta Magna. Em razão das delegações legais, os serviços sociais autônomos se caracterizam como entidades paraestatais, embora não se incluam na organização da administração indireta e, tampouco, com ela mantenham vínculos, não obstante estejam sujeitas sempre à fiscalização financeira, pela prestação de contas da receita impositiva auferida, e, eventualmente, possam gozar de privilégios legais, inclusive isenções tributárias. As atividades delegadas cometidas às entidades classificadas como serviços sociais autônomos são aquelas que se desenvolvem no campo da educação e da assistência social, em especial, em favor de determinadas classes a que o Estado tenha resolvido amparar de maneira singular, como, apenas para citar exemplos, no setor da indústria: o sistema Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI (Decreto-lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942) e Serviço Social da Indústria SESI (Decreto-lei n 9.403, de 25 de junho de 1946).” (Ressalvam-se os grifos) Para o ilustre Professor Lucas Rocha Furtado[5], sob outro prisma: “É constitucionalmente prevista e disciplinada (art. 37, XIX e XX) a possibilidade de criação das entidades administrativas, desde que o façam por meio de lei específica. A descentralização administrativa está diretamente relacionada à busca pela eficiência no desempenho das atividades estatais. A ideia básica relacionada ao processo de descentralização horizontal é a de que a criação de uma pessoa jurídica dotada de autonomia administrativa, gerencial e financeira, bem como de pessoal especializado, permite a realização de atribuições de modo mais eficiente. O processo de descentralização relaciona-se à concepção de especialização e de autonomia, que evidentemente não é absoluto. Sempre haverá relação de vinculação administrativa entre a pessoa política criadora, que será sempre entidade política ou primária, e a pessoa jurídica resultante do processo, a entidade administrativa ou secundária, vinculação que assegura à primeira mecanismos de controle sobre a segunda. No processo de descentralização horizontal devem ser considerados fatores de ordem técnica, administrativa, social, econômica, jurídica, territorial. O aspecto político, todavia, é o mais importante. A decisão de criar entidade administrativa é eminentemente política. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA Conforme examinado anteriormente, as atribuições estatais são distribuídas entre as diferentes entidades políticas — processo que aqui temo-nos referido como descentralização vertical — que compõem, em cada nível ou esfera de governo, as respectivas administrações públicas diretas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Cabe a cada uma dessas entidades políticas, sempre por meio de lei, criar ou autorizar a instituição de entidades administrativas ou secundárias que irão compor suas respectivas administrações públicas indiretas. A Constituição Federal não autoriza a criação de outras entidades fora as quatro expressamente indicadas (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista – art. 37, XIX), bem como de suas subsidiárias – art. 37, XX. Afora estas, as entidades políticas não podem criar qualquer outra entidade, sob pena de incorrem na prática de atos inconstitucionais. A criação, pelo poder público, de entidades que não integram a Administração indireta — cujo objetivo normalmente é de fugir à aplicação das normas de concurso público, de licitação, de Lei de Responsabilidade Fiscal etc. — não é autorizada pela Constituição Federal. Referimo-nos, aqui, expressamente, às entidades que compõem os Serviços Sociais Autônomos, conhecido como Sistema “S”. São entidades criadas pelo poder público, mantidas com recursos públicos por meio do recolhimento de contribuições parafiscais, mas que não integram a Administração Pública. Mais do que contradição, a criação e a existência dessas entidades trata-se de verdadeiras inconstitucionalidades. Não se questiona a importância da atividade que algumas delas desempenham, mas a impossibilidade de o poder público criar entidade fora da Administração Pública, ainda que o instrumento utilizado seja lei em sentido formal. Observados os parâmetros constitucionais para a criação das entidades integrantes da Administração Pública indireta, critério a ser observado, conforme afirmado, para indicar se a entidade a ser criada terá natureza autárquica, fundacional ou estatal é eminentemente político. Deve ser considerado, todavia, o fato de que as autarquias são indicadas para o desempenho de atividades típicas de Estado; as fundações públicas, para o desempenho de atividades de utilidade pública; e caso o poder público opte pela exploração de atividades empresariais, devem ser criadas empresas estatais (empresas públicas ou sociedades de economia mista). Evidente que o critério da natureza da atividade como indicativo da entidade a ser criada está sujeito a inúmeras controvérsias. Inicia-se a discussão pela definição do que é atividade típica de Estado. Não existe parâmetro constitucional ou legal para essa definição. Flutuamos, aqui, ao sabor de concepções políticas sujeitas a mutações ao longo do tempo e do espaço. A defesa do território nacional, a manutenção de relações com outros países, a emissão de moeda, por exemplo, podem ser apontadas como atividades típicas de Estado. Esta afirmação, todavia, baseia-se em conceitos metajurídicos, 10 No Título IX da Constituição Federal, relativo às disposições transitórias, o art. 240 faz expressa referência às “atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical (...)”. Essa referência importa em convalidação tácita da criação das entidades componentes do denominado Sistema “S”, desde que essa criação tenha ocorrido antes do advento da Constituição de 1988. Nessas hipóteses, sanado o vício de criação, é perfeitamente válida a existência do SESI, por exemplo. A partir da vigência do texto constitucional de 1988, qualquer entidade a ser criada pelas entidades políticas deve necessariamente enquadrar-se em uma das quatro modalidades mencionadas pelo art. 37, XIX, vale dizer, deve ser autarquia, fundação pública, empresa pública ou sociedade de economia mista.” (Ressalvam-se os grifos) À vista dos tópicos doutrinários alinhados acima, convém destacar que a regra prevista no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, preceitua que a lei poderá criar autarquias, dentre as quais as fundações públicas de direito público, e autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública de natureza privada, ou as suas subsidiárias (inc. XX). A pergunta que pode ser feita agora, à luz do disposto no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, é se poderia a União autorizar a criação de serviço social autônomo, por meio de lei ordinária, para, como fez por meio da Lei no 13.958/2019, dar consecução ao disposto no art. 198 da Constituição da República. Essa questão deve ser elucidada pelo douto Juízo Federal, à luz da regra prevista no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal. Em caráter análogo, no entanto, é necessário examinar o posicionamento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 1864-9 Paraná. Assim foi ementado o acórdão proferido pela Suprema Corte: “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. ENTIDADES DE COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 11.970/1997 DO ESTADO DO PARANÁ. PARANAEDUCAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS DESTINADOS À EDUCAÇÃO. GESTÃO EXCLUSIVA PELO ESTADO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Na sessão plenária de 12 de abril de 2004, esta Corte, preliminarmente e por decisão unânime, não conheceu da ação relativamente à Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação-CNTE. Posterior alteração da jurisprudência da Corte acerca da legitimidade ativa da CNTE não altera o julgamento da preliminar já concluído. Preclusão. Legitimidade ativa do Partido dos Trabalhadores reconhecida. 2. O PARANAEDUCAÇÃO é entidade instituída com o fim de auxiliar na Gestão do Sistema Estadual de Educação, tendo como finalidades a prestação de apoio técnico, administrativo, financeiro e pedagógico, bem como o suprimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos, administrativos e financeiros da Secretaria Estadual de Educação. Como se vê, o PARANAEDUCAÇÃO tem atuação paralela à da Secretaria de Educação e com esta coopera, sendo mero auxiliar na execução da função pública - Educação. 3. A Constituição federal, no art. 37, XXI, determina a obrigatoriedade de obediência aos procedimentos licitatórios para a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer um dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A mesma regra não existe para as entidades privadas que atuam em colaboração com a Administração Pública, como é o caso do PARANAEDUCAÇÃO. 4. A contratação de empregados regidos pela CLT não ofende a Constituição porque se trata de uma entidade de direito privado. No entanto, ao permitir que os servidores públicos estaduais optem pelo regime celetista ao ingressarem no PARANEDUCAÇÂO, a norma viola o artigo 39 da Constituição, com a redação em vigor antes da EC 19/1998. 5. Por fim, ao atribuir a uma entidade de direito privado, de maneira ampla, sem restrições ou limitações, a gestão dos recursos financeiros do Estado destinados ao desenvolvimento da educação, possibilitando ainda que a entidade exerça a gerência das verbas públicas, externas ao seu patrimônio, legitimando-a a tomar decisões autônomas sobre sua aplicação, a norma incide em inconstitucionalidade. De fato, somente é possível ao Estado o desempenho eficaz de seu papel no que toca à educação se estiver apto a determinar a forma de alocação dos recursos orçamentários de que dispõe para tal atividade. Esta competência é exclusiva do Estado, não podendo ser delegada a entidades de direito privado. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, § 3o da lei 11.970/1997 do estado do Paraná, bem como para dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 3o, I e ao artigo 11, incisos IV e VII do mesmo diploma legal, de sorte a entender-se que as normas de procedimentos e os critérios de utilização e repasse de recursos financeiros a serem geridos pelo PARANAEDUCAÇÃO podem ter como objeto, unicamente, a parcela dos recursos formal e especificamente alocados ao PARANAEDUCAÇÃO, não abrangendo, em nenhuma hipótese, a totalidade dos recursos públicos destinados à educação no Estado do Paraná. (ADI 1864, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2007) (Ressalvam-se os grifos) Feita a ressalva, é necessário agora examinar a criação do afirmado serviço social autônomo denominado “Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS)”, com o intuito de promover o chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, criado pelo Poder Executivo da União, cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”, de acordo com as regras previstas nos artigos 1o, 3o e 4o, todos da Lei no 13.958/2019. No caso concreto, aliás, a eventual admissibilidade da criação de Serviço Social Autônomo para atuar no Sistema Único de Saúde não deve provocar confusões com a existência do sistema suplementar de assistência à saúde (art. 199 da Constituição Federal). Com efeito, o art. 198 da Constituição preceitua o seguinte: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da comunidade. § 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) § 2o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar prevista no § 3o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - no caso da União, a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento); (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3o. (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) § 3o Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco anos, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) Regulamento I - os percentuais de que trata o § 2o; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) I - os percentuais de que tratam os incisos II e III do § 2o; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) II - os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redução das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) III - as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) IV - as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União (Incluído pela Emenda Constitucional no 29, de 2000) IV - (revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 86, de 2015) § 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006) § 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006) (Vide Medida provisória no 297. de 2006) § 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 63, de 2010) § 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)” (Ressalvam-se os grifos) O regramento infraconstitucional a respeito da estruturação do SUS está previsto no art. 4o da Lei no 8.080/1990, que assim dispõe: “Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). § 1o Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde. § 2o A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão o Sistema Único de Saúde é composto por ações e serviços públicos de saúde, que atuam em rede regionalizada e hierarquizada, submedida aos critérios da descentralização administrativa, com direção única em cada esfera de governo, por meio da instituição de órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Em nenhuma dessas diretrizes se encontram os Serviços Sociais Autônomos ou eventuais entidades sui generis de apoio. É necessário destacar, no entanto, que o caso ora em análise é de delegação de poder público pela União. Isso não obstante, como ressaltado anteriormente, trata-se de serviço público federal vinculado ao Ministério da Saúde e custeado somente por recursos pertencentes à União, nos termos da regra expressamente prevista no art. 30 da Lei no 13.958/2019. O caso em exame ainda tem por objetivo a análise a respeito do vínculo jurídico-administrativo constituído entre os médicos e a União. Logo, a competência absoluta para o julgamento do processo em exame deve ser imputada à Justiça Federal. A continuidade dos agravados no aludido certame acarretará reflexos diretos na capacidade orçamentária pertencente à União. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL (MPB). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS), gestora do programa federal Médicos pelo Brasil (MpB), contra sentença que rejeitou o pedido de repetição de indébito referente a valor pago a médico bolsista após o encerramento do vínculo. A sentença reconheceu que o valor recebido pelo médico referia-se a recesso proporcional previsto em norma interna e reconhecido no Termo de Rescisão de Contrato De Trabalho (TRCT). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Justiça Estadual possui competência para julgar ação de repetição de indébito proposta por entidade gestora do programa Médicos pelo Brasil (MpB), cuja execução é realizada por meio de contrato de gestão com o Ministério da Saúde (MS) e com recursos da União. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O programa federal Médicos pelo Brasil (MpB) é executado por serviço social autônomo criado por lei e vinculado ao Ministério da Saúde (MS), com recursos oriundos do orçamento geral da União. 4. A competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal. A relação jurídica discutida decorre de delegação de poder público pela União, com evidente interesse federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada. Tese de julgamento: “Compete à Justiça Federal julgar ações que envolvam entidade executora de programa federal instituído por lei e financiado com recursos da União, quando evidenciado o interesse jurídico da União no feito”. (Acórdão no 2048041, 0732680-85.2024.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REPASSE AO INSS. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIDA. ACOLHIDA A QUESTÃO DE ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão interlocutória de declínio de competência para a Justiça do Trabalho, com base no enunciado de Súmula no 392 do TST. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora propôs ação de obrigação de fazer no intuito de garantir a qualidade de segurada no INSS para o gozo dos benefícios decorrentes da contribuição previdenciária, e subsidiariamente, visa a condenação da parte ré ao pagamento de reparação de danos (extra)patrimoniais; (ii) foi celebrado entre a agravante e a ADAPS, em 13 de janeiro de 2023, “Termo de Concessão de Bolsa”, no qual aquele (médica) é denominada “Bolsista” e a Cláusula Primeira define que o objeto do contrato é o curso de formação de 2 (dois) anos, denominado “Estágio Experimental Remunerado”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão inicialmente devolvida a este órgão revisional estaria centrada na análise da definição da competência jurisdicional (trabalhista x distrital) para processar e julgar a demanda embasada no vínculo jurídico estabelecido entre as partes no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil, bem como da obrigação de repasse das contribuições retidas, o que deve ser resolvido à luz das regras de competência jurisdicional definidas na Constituição Federal (artigos 109, inciso I e 114, incisos I e VI) e na Súmula no 392 do Tribunal Superior do Trabalho e na interpretação sistemática da Lei no 13.958/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O e. 2o Vogal Des. Héctor Valverde suscita questão de ordem, com base em abalizada doutrina, no sentido de reconhecimento da competência da Justiça Federal. 5. Uma vez que existe recente precedente desta 2a Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n. 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da justiça federal, acolho a questão de ordem, determinando que as partes sejam intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática no prazo de dez dias (CPC, art. 10). IV. DISPOSITIVO 6. Acolhida a questão de ordem suscitada pelo e. Segundo Vogal. Determinada a intimação das partes para se manifestarem a respeito dessa temática, no prazo de dez dias. Jurisprudência relevante citada: Súmula 392 do TST, TJDFT, acórdão 1934710, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Dje 29.10.2024. (Acórdão no 2042352, 0706412-60.2025.8.07.0000, Relator: FERNANDO TAVERNARD, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo a respeito da presença do interesse atribuído à União na hipótese em que houver o repasse de seus recursos em virtude de vínculo jurídico-administrativo, atentem-se às seguintes ementas promanadas do Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. PROGRESSÃO DO CARGO DE AUXILIAR PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. I - "Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios", nos termos do artigo 21, XII, da Constituição. II - Segundo remansosa jurisprudência da Primeira Seção do STJ, o TJDF integra o Poder Judiciário da União, a quem cabe a sua organização judiciária e administrativa, bem como a sua manutenção (arts. 21, XIII, e 22, XVII, da CF/88), e os servidores da Justiça do Distrito Federal com ela mantêm o seu vínculo jurídico-funcional, sem nenhuma vinculação com o Governo do Distrito Federal, de tal sorte que as ações promovidas por aqueles servidores devem ser ajuizadas contra a União e perante a Justiça Federal, na forma do art. 109, I, da CF/88. (Precedente, AC n. 1999.01.00.069820-3-DF, Rel. Juiz Luciano Tolentino Amaral, julgado em 13.12.2000. (omissis) (Acórdão no 0107855-10.1999.4.01.0000, Relator: Desembargador Federal Carlos Fernando Mathias, 2a Turma, Data de Julgamento: 27/2/2002) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. POLICIAIS CIVIS DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL DE FÉRIAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (omissis) 2. O art. 149, §1o, da Constituição dispõe que as receitas do Distrito Federal destinadas à Seguridade Social constarão do seu orçamento e não integram o orçamento da União. 3. Não há interesse da União no desfecho da lide, o que afasta a competência da justiça federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Acórdão no 0049779-70.2011.4.01.0000, Relator: Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, 8a Turma, Data de Julgamento: 21/10/2011) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, suscito, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determino, com urgência, a remessa dos autos do processo no 0749217-25.2025.8.07.0001 a uma das Varas Federais da Subseção Judiciária do Distrito Federal. Nos termos da regra prevista no art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Natureza Jurídica dos Serviços Sociais Autônomos. Rio de Janeiro: Revista de Direito Administrativo, no 207:79-94, janeiro/março de 1997, p. 89-90. [2] Contrato de Gestão, Serviços Sociais Autônomos e Intervenção do Estado. Revista de Direito Administrativo, no 225:273-297, julho/setembro de 2001, p. 278-279 e 296. [3] Idem, p. 90-94. [4] Curso de Direito Administrativo. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, item 78.1. [5] Curso de Direito Administrativo. 4 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 144-145.